Tribunal: TJSP
Processo: 2206736-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Autora que pleiteia a substituição ou remoção de prótese mamária. Competência de uma das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso III.13 e 14) do E. Tribunal de Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO PARA REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.